Tribunal: TJDFT
Processo: 0709500-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0709500-43.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: T&amp;F COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA - EPP AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por T&amp;F COMÉRCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA – EPP contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível do Guará-DF, nos autos da Ação Anulatória no 0702025-91.2024.8.07.0014 proposta pela agravante em desfavor de NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 188427019 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de concessão da tutela de urgência formulado pela agravante, objetivando que lhe fosse assegurado o fornecimento de energia elétrica até o julgamento do processo, independentemente do pagamento da fatura de consumo de energia elétrica emitida em virtude do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) n. 169756. No agravo de instrumento interposto, a agravante assevera que, em vistoria no padrão de entrada de energia elétrica instalado em seu estabelecimento comercial, a ré apontou a existência de irregularidades na medição do consumo, decorrentes de defeito no medidor e de desvio embutido na parede, conforme Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) n. 169756. Aduz que, em virtude da aludida vistoria, foi emitida fatura de revisão de consumo, no importe de R$ 1.055.264,27 (um milhão cinquenta e cinco mil duzentos e sessenta e quatro reais e vinte e sete centavos), com vencimento em 26/02/2024. A agravante sustenta não haver adulterado o medidor de consumo de energia elétrica nem tampouco utilizado a carga de energia apontada pela agravada. Ressalta que os procedimentos administrativos que levaram à emissão da fatura de revisão de consumo estão eivados de ilegalidades e abusividades, uma vez que não lhe foi assegurado o exercício regular da ampla defesa, bem como sido observadas as normas insertas na Resolução 1000/2021-ANEEL. Prossegue alegando que não ficaram esclarecidos os parâmetros que levaram a agravada a apontar um consumo diário no patamar de 112kWh. Pondera, ademais, estar configurado erro no cálculo do consumo objeto de revisão e pontua que o laudo da perícia criminal não constatou a existência de fraude ou violação de equipamento, de modo a ensejar a revisão do consumo. Ao final, a agravante postula a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja mantido o fornecimento de energia elétrica ao seu estabelecimento comercial, até o julgamento do agravo de instrumento. A título de provimento definitivo, pugna pela reforma da r. decisão recorrida, para que seja deferida a tutela de urgência vindicada na inicial da ação anulatória. Comprovantes do recolhimento do preparo juntados aos autos sob o ID 56761604. É o relatório. Decido. Satisfeitos os pressupostos legais, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. A controvérsia a ser dirimida reside em verificar se o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) n. 169756, emitido pela agravada, atende às exigências legais para efeitos de emissão de fatura de revisão de consumo e se estão presentes os pressupostos para o deferimento de tutela de urgência, de modo a assegurar a manutenção do fornecimento de energia elétrica ao estabelecimento comercial da agravante, até o julgamento da ação anulatória por ela proposta, independentemente do pagamento da fatura. Pelo que se extrai dos elementos de prova constantes do processo de origem, a irregularidade apontada pela agravada foi constatada mediante inspeção realizada na unidade consumidora (ID 188226298) e por laudo de perícia criminal elaborado pela Polícia Civil do Distrito Federal (ID 188226332), no qual ficou assinalado que, no estabelecimento comercial localizado no endereço em epígrafe, havia uma derivação feita na rede de distribuição, antes do medidor de energia do prédio que era conectada a um sistema que permitia selecionar se a energia fornecida à nave principal do comércio seria registrada ou não pelo medidor de energia, prejudicando a correta cobrança do consumo de energia pela concessionária de energia elétrica. Os elementos de prova juntados aos autos indicam que a utilização de artifícios ilícitos com a finalidade de reduzir o valor das faturas de consumo de energia elétrica seria uma prática comum a diversos estabelecimentos comerciais integrantes do mesmo grupo empresarial ao qual pertence a agravante, conforme pode ser observado das decisões judiciais constantes dos IDs 188226296 e 188226297 do processo de origem. De acordo com o artigo 6o, § 3o, inciso II, da Lei no 8.987/1995, a interrupção do fornecimento de energia elétrica, após aviso prévio, em caso de inadimplemento do usuário não caracterizada a descontinuidade do serviço. De igual modo, a Resolução Normativa no 1.000/2021 da ANEEL, em seu artigo 356, autoriza a suspensão do fornecimento de energia elétrica, precedida da notificação, na hipótese de não pagamento da fatura da prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica (inciso I) e em caso de não pagamento de prejuízos causados nas instalações da distribuidora, cuja responsabilidade tenha sido imputada ao consumidor, desde que vinculados à prestação do serviço público de energia elétrica (inciso IV). Segundo a resolução normativa em referência, na hipótese de constatação de procedimento irregular, a distribuidora deve apurar a receita a ser recuperada, calculando a diferença entre os valores faturados, consoante o seguinte regramento: Art. 596. Para apuração da receita a ser recuperada, o período de duração da irregularidade deve ser determinado tecnicamente ou pela análise do histórico dos consumos de energia elétrica e demanda de potência, respeitados os limites instituídos neste artigo. § 1o Na impossibilidade da distribuidora identificar o período de duração da irregularidade mediante a utilização dos critérios dispostos no caput, o período de cobrança fica limitado aos 6 ciclos imediatamente anteriores à constatação da irregularidade. § 2o A retroatividade de aplicação da recuperação da receita disposta no caput fica restrita à última inspeção nos equipamentos de medição da distribuidora, não considerados o procedimento de leitura regular ou outros serviços comerciais e emergenciais. 3o No caso de medição agrupada, não se considera restrição para apuração das diferenças não faturadas a intervenção da distribuidora realizada em equipamento distinto daquele no qual se constatou a irregularidade. § 4o Caso se comprove que o início da irregularidade ocorreu em período não atribuível ao atual titular da unidade consumidora, a este somente devem ser faturadas as diferenças apuradas no período de sua titularidade, sem a cobrança do custo administrativo do art. 597, exceto nos casos de sucessão dispostos no § 1o do art. 346. § 5o O prazo de cobrança retroativa é de até 36 ciclos. (grifo nosso) No caso em apreço, foi facultada à agravante a interposição de recurso administrativo (ID 188226327 do processo originário), cujos argumentos foram analisados pela agravada na resposta juntada no ID 188226325 do processo originário. Não se observa, prima facie, qualquer afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Na resposta ao recurso administrativo interposto pela agravante, a agravada informou que o período de duração da irregularidade retroagiu à data da última fiscalização dos equipamentos instalados na unidade consumidora, realizada em 16/04/2021, de modo que o valor referente ao consumo da energia elétrica desviada ficou restrito ao período de 30 (trinta) ciclos. Portanto, o período de duração da irregularidade apontado pela agravada atende à regra inserta no § 2o do artigo 596 da Resolução Normativa no 1.000/2021 da ANEEL. Dessa forma, sob tais aspectos, não há razão fática e jurídica para que seja atribuído efeito suspensivo ao agravo de instrumento. No entanto, em conformidade com o entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça sob o Tema no 699, [n]a hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação. No caso em exame, a irregularidade foi constatada em 26/10/2023, consoante o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) n. 169756 (ID do processo de origem), de forma que a suspensão do fornecimento de energia elétrica somente poderia ser efetivada em caso de inadimplemento do valor correspondente a 90 (noventa) dias antecedentes à constatação da fraude, o que corresponderia a 3 (três) ciclos de 30 (trinta) dias. No entanto, a fatura emitida pela agravada (ID 188226333 do processo de origem) refere-se ao período correspondente a 30 (trinta) ciclos, de modo que eventual inadimplemento por parte da agravante não poderá resultar na suspensão do fornecimento da energia elétrica. Ademais, consoante entendimento firmado por esta egrégia Corte de Justiça, em se tratando de débitos anteriores a 90 (noventa) dias do período de consumo apurado, não é permitida a suspensão do serviço de fornecimento de energia elétrica, cabendo à concessionária do serviço público valer-se dos meios judiciais e extrajudiciais de cobrança postos à sua disposição. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. DIALETICIDADE. AUSÊNCIA. ENERGIA ELÉTRICA. FORNECIMENTO. SUSPENSÃO. INADIMPLEMENTO. DÍVIDAS ANTIGAS. IMPOSSIBILIDADE. COBRANÇA. MEIOS ORDINÁRIOS. RELIGAÇÃO. NECESSIDADE. MULTA DIÁRIA. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EXCESSO. AUSÊNCIA DEMONSTRAÇÃO. (...) 3. Não é possível a interrupção do serviço público essencial se o débito do consumidor é pretérito. Somente o inadimplemento de conta regular, entendida como a fatura referente ao mês do consumo, pode autorizar a interrupção do serviço público essencial, desde que previamente notificado o consumidor. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 4. Os débitos pretéritos relativos a faturas de energia elétrica devem ser buscados pelas vias ordinárias de cobrança. (...) 6. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (Acórdão 1771820, 07010432220238079000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/10/2023, publicado no DJE: 20/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. 1. Essa Corte possui jurisprudência firme sobre a inadequação da interrupção dos serviços de fornecimento de energia elétrica visando o adimplemento de débitos pretéritos (coação abusiva), inclusive quando a concessionária acrescenta o débito pretérito na parcela vincenda, obstacularizando o pagamento isolado do montante contemporâneo pelo usuário. 2. A vedação de suspensão do fornecimento após o decurso do prazo de 90 (noventa) dias, contado da data da fatura vencida e não paga, encontra expressa previsão no artigo o art. 356 e 357 da Resolução 1.000/21-ANEEL, que revogou a Resolução n. 414/2010-ANEEL. 3. Recurso conhecido em parte e desprovido. (Acórdão 1739179, 07155026320238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 2/8/2023, publicado no DJE: 17/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. Dessa forma, em relação à impossibilidade de suspensão do fornecimento de energia elétrica, em caso de inadimplemento dos valores relativos ao período antecedente a 90 (noventa) dias da constatação da irregularidade, encontra-se evidenciada a probabilidade de acolhimento da tese defendida pela agravante, circunstância que, agregada ao perigo de dano de difícil ou incerta reparação, por se tratar de um serviço essencial às atividades comerciais desenvolvidas pela agravante (comércio varejista de mercadorias - supermercado), justifica a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Com essas considerações, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL, para determinar que a agravada se abstenha de promover a suspensão do fornecimento de energia elétrica ao estabelecimento comercial da agravante, decorrente do inadimplemento relativo à fatura de revisão de consumo com vencimento em 26/02/2024 (ID 188226333 do processo de origem), até o julgamento do agravo de instrumento. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da Vara Cível do Guará-DF, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto a consulta aos autos do processo originário se mostra suficiente para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 13 de março de 2024 às 15:32:18. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora